Tribunal: TJDFT
Processo: 0735480-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735480-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MANUEL DUARTE COSTA AGRAVADO: CLOSER FITNESS ACADEMIA LTDA - ME D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado no documento de ID no 19267075, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 03 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator